Tribunal: TJBA
Processo: 8024615-39.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8024615-39.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JANARA MARIA BOTELHO RODRIGUES Advogado(s): GERUSA MARIA RIBEIRO DE ANDRADE IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO DO JULGADO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO EM RAZÃO DE INCONFORMISMO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração tem por objetivo sanar omissão, contradição ou obscuridades existentes no julgado ou corrigir eventuais erros materiais. 2. A análise da questão em apreço, porém, revela a inexistência de omissões, contradições ou obscuridades no Acórdão que resolveu o Agravo de Instrumento. 3. Por outro lado, os aclaratórios não são o remédio recursal adequado ao exame da irresignação da parte que visa novo julgamento das questões previamente resolvidas. 4. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Presidente e Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA